Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não configura vício a decisão que contraria as pretensões da parte, ainda que em dissonância com o entendimento do STJ ou do STF.
2. A contradição que desafia embargos de declaração ocorre quando a conclusão adotada pelo órgão julgador não coaduna com as premissas em que se baseou, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que toda a fundamentação do julgado está em consonância com sua conclusão.
3. As questões suscitadas pelo embargante foram amplamente examinadas quando do julgamento do habeas corpus; logo, não havendo no v. acórdão combatido contradição, omissão ou obscuridade, não há falar em rediscussão da matéria já decidida, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.